Tribunal: STF
Processo: RE 1478872
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 195, § 5º, 201, do texto constitucional. 



    Afirma, em síntese, que foi deferido benefício por incapacidade temporária à recorrida com dispensa da carência legal em hipótese não prevista em lei, motivo pelo qual o acórdão questionado violou o princípio da separação de poderes e o regime previdenciário de contrapartida.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DISPENSA DE CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE. ROL NÃO TAXATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 194, III, 195, § 5º, E 201 DA CF/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – TEMA 766. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF). PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (eDOC. 33, ID: 1422a1d6, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de deferimento do benefício por incapacidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A questão controvertida diz respeito ao cumprimento da carência, quando da DII apontada na perícia judicial, qual seja, 06/2021. 



    Ainda que o expert não tenha reconhecido a gravidade da enfermidade, sabe-se que o juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do NCPC (Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios existentes nos autos.



    (...)



    A jurisprudência uniformizada conduz à conclusão de que a interpretação extensiva desta norma depende da similaridade quanto às moléstias ali elencadas ou ainda do grau de especificidade e gravidade que demande tratamento particularizado. 



    Assim, as doenças do autor se equiparam à cardiopatia grave - presente no rol de doenças que afastam a necessidade de carência para obtenção do benefício por incapacidade - tenho que resta evidente a similaridade entre as moléstias, o que é suficiente para que não seja exigido do autor o cumprimento da carência. 



    Quanto à conceituação de cardiopatia grave, segundo a Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, o conceito em questão engloba tanto doenças cardíacas crônicas como agudas, em seus diferentes graus, ‘quando limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado’. A doença cardiomiopatia no puerpério faz parte do diagnóstico de cardiopatia grave.” (eDOC. 22, ID: 166b5108, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA APÓS A LEI 8.213/1991. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida desbordou dos poderes previstos no art. 932, CPC, tampouco trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 1.004.730-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91)) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.331.593-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente